Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704906-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSEMA JOSE RODRIGUES - ME, MARIA DE FATIMA ARAUJO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710354-44.2018.8.07.0001, movido em desfavor de JOSEMA JOSE RODRIGUES – ME e OUTRO, indeferiu seu pedido de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (ID 83504815, origem). Nas razões (ID 23350183), narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual não logrou, até o momento, obter o pagamento do débito, razão pela qual requereu a pesquisa ora indeferida. Sustenta ser a busca essencial para a satisfação do seu crédito, pois a CNIB se destina a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, a fim de aumentar a efetividade das execuções e contribuir de maneira mais eficaz para localização dos bens dos agravados. Afirma estar seu pedido em consonância com os artigos 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil, evidenciando a inexistência de óbice para decretar a indisponibilidade de bens do recorrido. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de deferir a pesquisa de bens do agravado, via sistema CNIB. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 23350184). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o seu pleito de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento n. 39/2014 emitido pelo Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja arquivado em razão de decisão pretérita (ID 19761761, origem), verifica-se que o decurso do prazo prescricional ocorrerá apenas em 2024. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator